Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701057-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOARES DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA, JOSEFA SOARES DA COSTA, MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA RUFINO, JOSE SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora